Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MALFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEOENERGIA. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos do artigo 37, § 6o, da CFRB.
3. Aplicam-se as disposições do CDC, diante da subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
4. A responsabilidade da concessionária de energia perante os consumidores é de natureza objetiva, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
5. Ainda que se considere a ocorrência de fraude na utilização dos dados do consumidor para a contratação de energia, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pela concessionária (fortuito interno).
6. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
9. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.